Tribunal: TJMT
Processo: 1025988-28.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025988-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (AGRAVADO), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), ATIVA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 15.358.302/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR DONATONI - CPF: 032.278.048-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DONATONI - CPF: 008.650.231-07 (ADVOGADO), ADEMIR JOSE DONATONI - CPF: 655.709.448-34 (AGRAVANTE), Oscar Cândido da Silveira Filho (AGRAVADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025988-28.2020.8.11.0000

E
MENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUSITOS
– SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Se a função da norma tem como pressuposto justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e se presentes indícios suficientes de tal prática, correta a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir o sócio agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADEMIR JOSÉ DONATONI
, contra decisão que nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, movida por
OSCAR CÂNDIDO DA SILVEIRA FILHO
, deferiu o pedido a fim de que os sócios da empresa Ativa Imóveis Ltda, respondam pelo débito.

Em síntese, noticia que se trata de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado em desfavor da empresa
ATIVA IMÓVEIS LTDA,
nos autos do processo de execução em face da referida empresa, com a finalidade de integrar os sócios Ademir José Donatoni e Telma Regina Ribeiro Donatoni, para que possam responder com seu patrimônio pelas dívidas de pessoa jurídica, sob a alegação de abuso de personalidade jurídica; desvio de finalidade e encerramento irregular e fraudulento da empresa.

Reclama a necessidade de reforma da decisão, porque “aparente insolvência ”, não é motivo apto para desconsiderar a Personalidade Jurídica da empresa e ainda que houvesse, não constitui fundamento jurídico para desconsideração pretendida, porque não estão presentes os requisitos do artigo 50 do CC, notadamente a prática de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

Acentua que na Lei 13.874/2019 - Lei da Liberdade Econômica - houve a alteração do artigo 50 do CC/2002, definindo expressamente o conceito de desvio de finalidade e confusão patrimonial, de modo que para reconhecer a desconsideração, necessário estar presente benefício direto ou indireto dos sócios ou administradores, o que não está presente no caso em exame.

Postula o provimento do recurso frente a ausência dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, bem assim o perigo de dano traduzido na possível constrição de seu patrimônio, de forma indevida, por dívida da empresa.

Sem contraminuta (ID 75491964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se estão presentes os requisitos ao
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
formulado pelo aqui agravado Oscar Candido em desfavor do ora agravante
ADEMIR JOSÉ DONATONI.

Em síntese, o recorrente defende

que a personalidade jurídica da empresa Executada
ATIVA IMÓVEIS LTDA
foi desconsiderada em razão de sua aparente insolvência, sem que tenha sido calcado o aludido
decisum
em um dos requisitos insertos no artigo 50 do Código Civil, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0021716-07.2005.8.11.0041, oriunda de Ação Ordinária de Locupletamento Indevido ajuizada pelo ora agravante.

Da análise do Cumprimento de Sentença n° 0021716-07.2005.8.11.0041, observa-se que a empresa executada Ativa Imóveis, da qual o agravante é sócio, foi condenada no ano de 2008, ao pagamento de R$1.800,00, referente a um cheque emitido em favor do agravante, mas já atingido pela prescrição cambial. Transitada em julgado e iniciado o cumprimento de sentença no longínquo ano de 2009, em que pese as diversas tentativas de localização de bens, seja por Bacen Jud, Renajud, busca cartorária e do próprio paradeiro da empresa Ativa Imóveis, até os dias atuais o autor agravante não conseguiu receber seu crédito.

Sabe-se que os requisitos aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada são: o desvio de finalidade; a fraude à lei ou abuso de direito. Quaisquer dessas três condições de aplicabilidade permitem, a ruptura da autonomia da pessoa jurídica, a fim de permitir sua desconsideração de modo a responsabilizar, civilmente, os sócios, por meio do alcance ao respectivo patrimônio.

Assim, em que pese a empresa executada figurar com status de ativa, por outro lado as diversas tentativas de localização no endereço informado a Receita Federal e Junta Comercial, retornam sem qualquer sucesso, somado ao fato de que não se localizam bens em nome da devedora, é circunstância que, aliada aos indícios de seu encerramento irregular e à inexistência de bens penhoráveis, evidenciam o acerto da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com a citação de seus sócios Ademir e Telma, sendo certo que apenas Ademir respondeu ao incidente na origem.

Desta forma, verificada a dificuldade do agravado para reaver seu crédito, com as diversas tentativas de penhora; a ausência de condições financeiras da executada para honrar suas obrigações, em flagrante estado de insolvência (a qual não foi encontrada no local em que informado como sendo o endereço de sua sede nos cadastros oficiais), bem como todos os indícios de sua inatividade, sem o pagamento dos débitos pendentes (prática que indica conduta abusiva dos sócios que encerraram as atividades da empresa sem reservar qualquer patrimônio para saldar as dívidas), mostra-se plenamente cabível a desconsideração da personalidade jurídica nos moldes em que decretada pelo Juízo.

Nesse sentido:

*
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Instauração do incidente – Inexistência de bens em nome da empresa executada; tentativa frustrada do exequente de bloquear seus ativos financeiros, bem como de realizar penhora sobre seu faturamento; devedora que não foi encontrada no local informado como sendo o endereço de sua sede nos cadastros oficiais; indícios de inatividade da empresa, sem o pagamento dos débitos pendentes (indicando conduta abusiva dos sócios que encerraram as atividades da executada sem reservar qualquer patrimônio para saldar as dívidas) – Presença de elementos indicadores do abuso da personalidade jurídica
– Responsabilização da agravante, sócia minoritária, pela execução na mesma extensão do sócio majoritário, tal como previsto na parte final do art. 50 do Código Civil – Descabimento da pretendida limitação da execução às cotas sociais da recorrente – Inadmissibilidade da fixação de honorários advocatícios no presente incidente - Ausência de previsão legal – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2175674-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
Desconsideração da personalidade jurídica - Diligências que não restaram frutíferas quanto à localização de bens penhoráveis - Dissolução irregular da empresa que não deixou valores para satisfação de seus débitos - Fortes indícios da intenção de prejudicar os credores - Possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica - Efeitos da desconsideração da personalidade jurídica que alcança a todos os sócios, inclusive o sócio minoritário
- Decisão reformada para tal fim Recurso provido”
(AI 2244945-93.2019.8.26.0000, Rel. Des. MAIA DA ROCHA, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 28/07/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

II - Sendo a função da disregard of legal entity justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o agravante no polo passivo da ação originária.

III - Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, mormente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, como no caso concreto. (N.U 1020256-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021